Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-68.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
02/06/2025
Número: 0600520-68.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600520-68.2024.6.16.0145,
que julgou procedente os pedidos formulados na presente Representação Eleitoral nº 0600520-
68.2024.6.16.0145 apresentada por Cristina Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho em face de
Eduardo Pimentel Slaviero ante a ausência de prova de prática de propaganda com a utilização de
fatos notoriamente inverídicos e descontextualizados e com o potencial para causar danos ao
equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral, na forma da fundamentação.
(Representação por Propaganda Irregular com pedido de liminar ajuizada por Cristina Reis Graeml
e Jairo Aparecido Ferreira Filho em face de Eduardo Pimentel Slaviero, Paulo Eduardo Lima
Martins, Coligação Curitiba Amor e Inovação (Novo / PL / MDB / Republicanos / PSD / Pode /
Avante / PRTB). Alegou os Representantes que os Representados veicularam propaganda eleitoral,
em redes sociais, com informação inverídica capaz de induzir os eleitores a erro, em evidente
afronta ao art. 9º-C da Resolução nº 23.610/19 do TSE. Sustentou que os Representados fizeram
uso de informação manifestamente descontextualizada e inverídica, ao vincular um programa em
suas redes sociais denominado "As mentiras da Cris", no qual apresentam propaganda negativa
em desfavor da candidata Representante; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/11/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRIDO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528766
01/06/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44528766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.148

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600520-68.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44528766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
VEICULAÇÃO
DE
CRÍTICAS
À
POSTURA
ADOTADA PELA CANDIDATA NA CAMPANHA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
improcedente representação por propaganda eleitoral
negativa irregular, consubstanciada na veiculação de
vídeos em redes sociais com críticas à candidata
adversária.
2. A representação alegava a disseminação de propaganda
desinformativa e descontextualizada por meio de uma
série de vídeos intitulada “Mentiras da Cris”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
veiculação dos vídeos intitulados “Mentiras da Cris”
configura propaganda eleitoral negativa irregular, passível
de remoção e sanção, ou se está amparada pelo direito à
liberdade de expressão no contexto do debate eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intervenção da Justiça Eleitoral em conteúdos
divulgados na internet deve ser mínima, garantindo a
liberdade de expressão e o debate democrático.
5. Críticas políticas devem ser rebatidas no debate público,
sem necessidade de tutela judicial, salvo em casos de
abuso.
6. A liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser
utilizada para disseminar desinformação que comprometa
a integridade do processo eleitoral ou prejudique a honra e
imagem dos candidatos.
7.
As
publicações
impugnadas,
individualmente
consideradas, não exorbitam o direito de crítica e a
dialética do debate eleitoral, constituindo respostas a
críticas formuladas pelos recorrentes em sua propaganda.
8. O conteúdo impugnado já foi apreciado pelo TSE, que
entendeu que não houve excesso nos limites aceitáveis
para a propaganda eleitoral, não configurando calúnia,
difamação ou injúria.
9. A nomeação da série como “Mentiras da Cris” não tem
caráter
ofensivo
ou
configura
descontextualização,

Num. 44528766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
consistindo em crítica ácida e jocosa, protegida pela
liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de Julgamento: 1. A veiculação de críticas políticas
em propaganda eleitoral, ainda que ácidas e irônicas, sem
a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensas
diretas à honra dos candidatos, está protegida pelo
princípio da liberdade de expressão e não configura
propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação
eleitoral. 2. A utilização de títulos jocosos ou críticos em
campanhas eleitorais, como “Mentiras da Cris”, não
configura, por si só, propaganda eleitoral irregular, desde
que não extrapole os limites da crítica política e não
contenha desinformação deliberada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5º, IV e
IX; Lei nº 9.504/1997, arts. 57-D e 57-J; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º-C e 38.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, Rp nº 060158041,
Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS 28/10/2022;
TSE, Rp nº 060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE
de 27/10/2023; TRE-PR, REl nº 060043405, Des. Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE de 28/03/2025; TRE-PR, MS
nº 0601115-17.2014.6.16.0000; TSE, TCa nº 0613593-
04.2024.6.00.0000.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML e JAIRO APARECIDO
FERREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual
a representação movida pelos recorrentes contra EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO para apuração de
propaganda eleitoral negativa irregular em perfis das redes sociais Instagram e Facebook foi julgada

Num. 44528766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
improcedente (id. 44225083).
Em suas razões (id. 44225083), os recorrentes afirmam que a decisão recorrida desconsiderou elementos
probatórios e a inveracidade das informações divulgadas pelo recorrido.
Referem que as informações divulgadas nos vídeos veiculados na série denominada “Mentiras da Cris”
foram claramente fabricadas ou manipuladas, configurando violação ao art. 9º-C, da Res. TSE nº
23.610/2019.
Em relação ao primeiro vídeo, apontam que o representado dá a entender que Cristina mente para o
eleitorado e que Eduardo não difama, conclusão que já foi afastada pela Justiça Eleitoral nos autos de nº
0600511-09.2024.6.16.0145, que determinou a inviabilização do acesso a postagens realizadas pelo
representado em que este divulgou informações falsas sobre a suposta inexistência de propostas para as
mulheres no plano de governo de Cristina.
Quanto ao segundo vídeo, argumentam que os recorridos afirmam que Cristina mente ao divulgar a
existência de uma “indústria da multa” e que em 26 anos apenas três novos pontos de radar foram instalados
em Curitiba. Dizem que o termo “indústria da multa” se trata de termo genérico e popular, amplamente
utilizado pelas massas, sobretudo pela população que enfrenta diariamente o caótico campo da capital e se
revolta com a impressionante arrecadação decorrente dos medidores de velocidade. Após citar notícias
jornalísticas, apontam que referido vídeo objetiva manipular o eleitorado a fim de obter o não-voto em
desfavor da parte representante, ora recorrente.
No que toca ao terceiro vídeo, sustentam que “o representado reafirma as alegações falsas com relação ao
Plano de Governo da representante já enfrentadas nos autos nº 0600511-09.2024.6.16.0145, insinuando,
ainda, por meio de jogo de palavras, que a represente seria ‘machista’”. Citam diversas políticas para
mulheres descritas em seu plano de governo e, por esse motivo, o conteúdo do referido vídeo é notícia falsa,
capaz de confundir o eleitorado e criar opiniões com base em algo que não condiz com a realidade.
Dizem que a manutenção da sentença implica em desvirtuamento da liberdade de expressão, pois esta deve
ser interpretada de forma a proteger o processo eleitoral e não permitir a divulgação de conteúdos falsos que
induzam o eleitorado em erro.
Por fim, repisam ser evidente a manipulação dos fatos e divulgação de inverdade e pleiteiam a reforma da
decisão de origem, com o reconhecimento da irregularidade das publicações, com a determinação de sua
remoção e aplicação da penalidade cabível.
Em suas contrarrazões (id. 44225090), a coligação recorrida, preliminarmente, argui o não conhecimento do
recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, nega a existência de ilícito ou de

Num. 44528766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
fato sabidamente inverídico, rebatendo as alegações relativas a cada um dos vídeos impugnados, e pleiteia o
desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44236796), opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que “as declarações realizadas nos vídeos
apresentados permanecem dentro dos limites da liberdade de expressão, sem configurar abuso ou distorção
que comprometa o debate público”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi exarada em 24/10/2024 e o recurso foi protocolado em 25/10/2024 (id. 44225083), sendo,
portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão da veiculação de uma série de três vídeos no
perfil do então candidato ao cargo de prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, nas redes sociais Instagram e
Facebook, que, segundo a alegação dos recorrentes, implicariam em disseminação de propaganda
desinformativa e descontextualizada sobre a então candidata Cristina Graeml.
Os vídeos, que faziam parte de uma série denominada “Mentiras da Cris”, têm o seguinte conteúdo:
“Olá, eu sou a Gabriela e hoje vamos começar o quadro as mentiras de Cris, o espaço que
busca mostrar todas as mentiras e fake news que a Cristina Graeml está disparando contra
o Eduardo Pimentel e o Greca.
A mentira número um é curiosa, porque ela está dizendo que o Eduardo assinou o tratado
de paz no TRE, mas está fazendo uma campanha difamatória. Difamatória não, Cris. Aqui
estamos mostrando a verdade e os fatos sobre você e o seu vice. A nossa campanha será
limpa e só mostrará informações e fatos verídicos.
Não espalhamos fake news como você, Cris. Aqui respeitamos o eleitor. Não perca os
próximos capítulos de as mentiras de Cris. Até já. Não troque a verdade pela mentira.”
(vídeo 1)

(...)

“Estamos de volta com mais Mentiras da Cris. E vamos começar dizendo uma verdade em

Num. 44528766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
alto e bom som. Não existe uma indústria da multa.
Sabe quantos novos pontos com radar foram instalados em Curitiba nos últimos 26 anos?
Apenas três! Eles apenas mudam de localização seguindo critérios técnicos.
O radar é para conscientizar, não punir. E tem funcionado, porque as mortes no trânsito
reduziram 40%. A meta do Eduardo é zerar as mortes. Se isso não é defender a vida, o que
é, Cris? Me conta.
Não troque a verdade pela mentira. Essa mulher vai entrar pro Guinness Book, hein!”
(vídeo 2)

(...)

“Olá, famílias de Curitiba! Mais uma Mentira da Cris. Mesmo sendo mulher, ela não
incluiu nenhuma proposta voltada para as mulheres em seu plano de governo registrado no
TRE e agora ela está divulgando propostas improvisadas em cards de Whasapp.
Será que a inteligência artificial é machista? O eleitor curitibano merece mais respeito.”
(vídeo 3)

A decisão de origem não reconheceu que os vídeos conteriam desinformação, estando assim fundamentada:
Em que pese os argumentos expedidos nas razões constantes nesta representação, no
entanto, ainda que presente a boa-fé objetiva dos Representantes, não se vislumbra
presente o requisito de que a publicação é manifestamente inverídica ou contempla
imputações de calúnia, difamação ou injúria, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Outrossim, quanto a este programa “mentiras da Cris”, o Tribunal Superior Eleitoral na
apreciação da TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0613593-04.2024.6.00.0000,
Relatora a Ministra Isabel Gallotti:

(...)

Tem-se assim que, para a configuração de propaganda política eleitoral indevida, mister
que estejam presentes os requisitos de fatos notoriamente inverídicos e
descontextualizados e com o potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral.

Cediço que a intervenção judicial limitativa e retributiva na propaganda eleitoral dever se
ater apenas nos casos em que há a violação a Lei Eleitoral, sendo livre a manifestação de
pensamento.

No presente feito, a parte Autora não logrou êxito em provar os fatos constitutivos do
direito alegado (CPC, art. 373, I), pois se tratou de críticas e o exercício de opinião, parte
integrante do processo eleitoral

Num. 44528766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
Ante a ausência de demonstração de violação do contido na Lei Eleitoral não se configura
a prática de propaganda eleitoral indevida, com a utilização de fatos notoriamente
inverídicos e descontextualizados e com o potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral.

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos
publicados na internet deve ser feita com o máximo de cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate
democrático, conforme estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve
ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em
que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou
ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem ser rebatidas no espaço do
debate público, durante a campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo,
assim, o direito constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.

A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate eleitoral,
ainda quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em que
verificado abuso. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO.
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO. INSERÇÃO.
ALEGADA
DIVULGAÇÃO
DE
FATO
SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.
ART.
9º-A
DA
RES.-TSE
Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as gestões
anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política externa.
COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA, A SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA ELEITORAL.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se dar de
forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando naquelas hipóteses de
desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar princípios fundamentais outros,
igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente
informativo, a paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção

Num. 44528766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e a ampla
liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo período oficial de
campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a competitividade da disputa e que
estimulam a renovação política e a vivacidade democrática, a difusão de informações
inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para
induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente
inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela
Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das
ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022,
com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação
no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a
qualquer tipo de comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por governos
anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação com a política externa
do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da disputa
eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, ainda que o tom utilizado
seja ácido ou rude.
7.
Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no debate
político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do próprio ambiente
político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não pode e não deve funcionar
como "curador" da "qualidade" de discursos e narrativas de natureza
eminentemente políticas - especialmente quando construídas a partir de fatos de
conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora essencial, não pode ser
utilizado como escudo para condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral e prejudiquem a
honra e imagem dos candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência, passou a adotar o entendimento
no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no
sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a
exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda
eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet -
incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem
evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.

Num. 44528766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de 27/10/2023)
Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo, quando tem caráter eleitoral e extrapola os
limites da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e atrai a incidência da
multa nele prevista.
Não é esse, no entanto, o caso dos autos. As publicações, individualmente consideradas, não exorbitam o
direito de crítica e a própria dialética do debate eleitoral, porquanto constituem, em sua maioria, respostas do
candidato recorrido a críticas formuladas pelos recorrentes em sua propaganda eleitoral.
Com efeito, o conteúdo ora impugnado já foi apreciado pela Min. Isabel Gallotti, do Tribunal Superior
Eleitoral, que, ao deferir o pedido liminar formulado na Tutela Cautelar Antecedente nº 0613593-
04.2024.6.00.0000, suspendendo os efeitos de acórdão desta Corte, assim ponderou (id. 44225070).
Em uma análise preliminar do conteúdo da propaganda impugnada, tenho a compreensão
de que não se excedeu os limites aceitáveis para a propaganda eleitoral, pois não se
imputou conduta apta a configurar calúnia, difamação ou injúria em desfavor dos
candidatos opositores, tampouco foi veiculado fato gravemente descontextualizado.
Ao que me parece, ao menos inicialmente, as duas primeiras propagandas apenas
expressam a defesa dos requerentes quanto a acusações anteriores que lhes foram
direcionadas pelos requeridos. No primeiro, os candidatos negam ter propagado notícias
falsas e imputam essa conduta aos opositores. No segundo, expõem dados estatísticos no
intuito de afastar a denúncia de que existiria uma “indústria da multa” na atual gestão
administrativa do município, na qual Eduardo Pimentel exerce o cargo de vice-prefeito. No
terceiro vídeo, por fim, a publicidade tece críticas ao programa de governo proposto pelos
adversários.
Esse contexto, ao meu sentir, em juízo preliminar, traduz-se em crítica ácida e irônica
restrita à atuação política e administrativa dos candidatos, o que é inerente ao debate
eleitoral e, por conseguinte, ao próprio regime democrático.
Nesse contexto, à primeira vista, entendo presente a plausibilidade do direito invocado. O
perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de faltarem apenas poucos dias para o
segundo turno das Eleições 2024.

Esta Corte, ao analisar o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança nº 0601115-
17.2014.6.16.0000, não obstante tenha determinado a remoção da propaganda, já havia firmado o
entendimento no sentido de que
Ao se analisar o teor dos vídeos impugnados na representação, não se verifica que as
críticas ali veiculadas exorbitem a liberdade de expressão. Os temas tratados, relativos
ao candidato a vice-prefeito na chapa de Graeml, às propostas - ou falta delas - voltadas às
mulheres e à discussão sobre a chamada "indústria da multa" em Curitiba, não são novos,
sendo de amplo conhecimento do eleitorado e deste Tribunal.

Por outro lado, o simples fato de a série ter sido nomeada de “Mentiras da Cris”, o que em princípio foi

Num. 44528766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
considerado irregular por esta Corte, não tem caráter ofensivo ou configura descontextualização, conforme
decidido recentemente:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da
014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou improcedente representação eleitoral
por suposta realização de propaganda inverídica em rede social.
2. Representação Eleitoral fundamentada na suposta divulgação de propaganda eleitoral
que utilizou o símbolo do personagem "Pinóquio" e a expressão "Alerta Pinóquio",
associando adversários à prática de mentira, em afronta ao art. 57-D da Lei nº
9.504/1997.
3. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a publicação não identificava
expressamente os candidatos adversários e não configurava ofensa à honra ou divulgação
de fato sabidamente inverídico.
4. Recurso interposto pela coligação recorrente pugnando pela reforma da decisão e pela
condenação da representada ao pagamento de multa.
5. Contrarrazões apresentadas pela recorrida, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio
da dialeticidade e, no mérito, defesa da licitude da propaganda eleitoral.
6. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade.
8. Saber se a propaganda impugnada configura propaganda eleitoral negativa vedada pela
legislação eleitoral, notadamente por divulgar fato sabidamente inverídico ou ofender a
honra de candidatos adversários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, com argumentos suficientes para
impugnar a sentença, permitindo o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada.
10. A liberdade de expressão é direito fundamental garantido pelo art. 5º, IV e IX, da
Constituição Federal, sendo essencial para o debate político-eleitoral, ressalvada a
veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou a ofensa à honra de candidatos.
11. Nos termos do art. 242 do Código Eleitoral e do art. 9º-C da Resolução TSE nº
23.610/2019, a propaganda eleitoral não pode empregar meios publicitários que criem
artificialmente estados emocionais no eleitorado nem divulgar conteúdo fabricado ou
manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos.
12. Para que haja remoção de conteúdo e imposição de sanção, deve haver comprovação
de desinformação deliberada e indução ao erro do eleitor, o que não restou configurado no
caso concreto.

Num. 44528766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00
13. A jurisprudência eleitoral tem adotado entendimento restritivo quanto à intervenção na
propaganda eleitoral, priorizando a liberdade de expressão e apenas coibindo situações de
fake news e abusos evidentes (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araújo
Filho, publ. 28/08/2023).
14. No caso concreto, não restou demonstrado que a propaganda impugnada veiculou
fato sabidamente inverídico ou que ofendeu diretamente a honra de candidatos
adversários, razão pela qual não há ilegalidade a ser coibida pela Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
16. Tese de julgamento: "A veiculação de crítica política em propaganda eleitoral, sem a
divulgação de fato sabidamente inverídico ou ofensa direta à honra de candidatos
adversários, está protegida pelo princípio da liberdade de expressão, não configurando
propaganda eleitoral negativa vedada pela legislação eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, IV e IX. Código Eleitoral,
art. 242. Lei nº 9.504/1997, art. 57-D. Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul
Araújo Filho, publ. 28/08/2023. TRE-GO, RE nº 060037367, Des. Ludmilla Rocha Cunha
Ribeiro, publ. 17/10/2024. TRE-PE, RE nº 060006117, Des. Humberto Costa Vasconcelos
Junior, publ. 12/09/2024. TRE-PR, RE nº 060036562, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
publ. 05/11/2024.
(TRE-PR. REl nº 060043405, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 28/03/2025)

O nome “Mentiras da Cris” pode ser equiparado ao “Alerta Pinóquio” e, no contexto da propaganda
impugnada, consistiu em crítica ácida e jocosa quanto à conduta da candidata, crítica que, ainda que possa
causar algum prejuízo à imagem política da candidata recorrente, está protegida pela liberdade de expressão
e não justifica a intervenção da Justiça Eleitoral no caso em apreço.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente a representação, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44528766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/06/2025 18:43:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060118431722600000043470258
Número do documento: 25060118431722600000043470258
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/06/2025 14:32:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600520-68.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogada dos RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO,
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados dos RECORRIDOS:
JOSE HOTZ - PR17276, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR94853, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS
- PR49408, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE
EIJI SHIROMA - PR63833.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025